Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707542-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO DA SUPERQUADRA BRASILIA APELADO: CONDOMINIO DA SUPERQUADRA BRASILIA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Intime-se ré/apelada, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal Caesb, para que apresente contrarrazões ao apelo adesivo interposto pelo autor em ID 24155353, no prazo de 15 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator